Tribunal: TJBA
Processo: 8000604-74.2023.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000604-74.2023.8.05.0106 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ROMULO GUIMARAES BRITO, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE APELADO: MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA DE ASSIS Advogado(s): MAF 03 ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. ABEMACICLIBE (150MG). AUSÊNCIA NO ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DEFINIDOS PELO STF NA ADI 7.265. CLÁUSULA EXCLUDENTE ABUSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO TETO LEGAL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência para condená-la ao fornecimento contínuo do medicamento Abemaciclibe (150mg), prescrito para tratamento oncológico da autora, e ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora de plano de saúde pode recusar a cobertura de medicamento não incluído no rol da ANS, mas prescrito por médico assistente; (ii) saber se é cabível a redução dos honorários advocatícios fixados no percentual máximo legal, à luz do art. 85, §8º, do CPC. III. Razões de decidir 3. O STF, no julgamento da ADI 7.265, reconheceu a constitucionalidade da chamada "taxatividade mitigada" do rol da ANS, autorizando a cobertura excepcional de tratamento não previsto, desde que preenchidos cumulativamente os requisitos definidos no art. 10, §13, da Lei nº 9.656/1998. 4. No caso concreto, restaram preenchidos todos os critérios: prescrição por médico habilitado; inexistência de alternativa terapêutica adequada no rol; comprovação de eficácia baseada em evidências científicas; existência de registro na Anvisa; e ausência de negativa formal da ANS ou pendência de análise regulatória. 5. A cláusula contratual que exclui a cobertura do medicamento prescrito é abusiva, por violar os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmulas 469 e 608). 6. A negativa de cobertura em situações como a dos autos representa prática abusiva e ilegítima, por desconsiderar a autonomia do profissional de saúde e colocar em risco a vida e a integridade do consumidor. 7. Os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa (R$ 240.000,00) estão de acordo com os critérios objetivos do art. 85, §2º, do CPC. Inviável a aplicação do §8º, por ausência de justificativa excepcional. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. É legítima a condenação da operadora de plano de saúde ao fornecimento de medicamento não incluído no rol da ANS, desde que preenchidos os critérios cumulativos da taxatividade mitigada, conforme fixado pelo STF na ADI 7.265. 2. Cláusulas contratuais que excluem tratamentos oncológicos indicados por profissional habilitado são abusivas, por afronta ao Código de Defesa do Consumidor e à dignidade da pessoa humana. 3. A fixação de honorários advocatícios no patamar de 20% sobre o valor da causa, em demanda de valor expressivo, não comporta redução por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CDC, arts. 6º, I e IV; 47; 51, IV; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11; 489, §1º, VI; 927, §1º; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §13; Lei nº 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.265, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 18.09.2025; STJ, AgInt no AREsp 2083955/PB, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 06.06.2023; TJSP, Apelação Cível nº 1004128-22.2025.8.26.0438, Rel. João Battaus Neto, Turma II, j. 30.10.2025; TJCE, Apelação Cível nº 0215409-84.2023.8.06.0001, Rel. Des. José Evandro Nogueira Lima Filho, 4ª Câmara Direito Privado, j. 29.10.2024; TJBA, Apelação nº 8000821-94.2021.8.05.0201, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 4ª Câmara Cível, j. 12.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000604-74.2023.8.05.0106, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA DE ASSIS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador-BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator